Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026534-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ CANAN - CPF: 394.025.681-15 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS BACKES - CPF: 522.725.911-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) QUANDO DO RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha recebido a execução de entrega de coisa certa, deixou de fixar multa cominatória (
astreintes
) para o caso de descumprimento da obrigação.

O recorrente sustenta a necessidade da imposição da penalidade para compelir o executado ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida, ao deixar de fixar multa cominatória (
astreintes
), violou norma processual ou pode causar prejuízo ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de multa cominatória para o cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa é faculdade do magistrado, conforme o artigo 806, § 1o, do Código de Processo Civil, e não uma imposição obrigatória.

4.

A aplicação da multa deve ser avaliada segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo automática nem imprescindível.

5.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade na decisão recorrida e inexistem elementos suficientes para se considerar que o credor terá prejuízos concretos com a manutenção da decisão.

6.

O próprio instrumento de Confissão de Dívida que embasa a Execução já prevê a aplicação de multa de 10% do débito em caso de descumprimento da obrigação, o que de fato ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de multa cominatória (astreintes) para cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa é faculdade do magistrado, nos termos do artigo 806, § 1o, do CPC.

2.

A imposição da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo automática nem obrigatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIO LUIZ CANAN,
contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de n. 1020163-19.2024.8.11.0015, a qual recebeu a Execução proposta pelo Agravante, contudo não fixou multa cominatória.

O Agravante relata que as partes firmaram em 06/01/2023 um Instrumento Particular de Confissão de Dívida no qual o Agravado se comprometeu a entregar ao Credor agravante a quantidade de 1.000 (mil) sacas de soja, de 60 kg cada.

Aduz que ficou estipulado que o Recorrido entregaria 500 (quinhentas) sacas de soja de 60 kg cada em 30/03/2023 e uma quantidade de 500 (quinhentas) sacas de soja de 60 kg cada em 30/03/2024, contudo o Agravado não cumpriu com a segunda obrigação.

Diante da inadimplência, o Agravante ajuizou a Execução visando à entrega de coisa incerta para satisfação da obrigação, contudo, apesar de ter recebido a ação, o Juízo a
quo
não fixou multa cominatória para compelir o Executado/Agravado a cumprir a obrigação, o que retira o poder da ordem judicial.

Argumenta que apesar de o artigo 806, §1° do Código Processo Civil estabelecer que a imposição da multa seja faculdade do juiz, é aconselhável que o devedor seja compelido a cumprir a obrigação sob pena de aplicação de multa.

Aponta que a multa cominatória tem como finalidade persuadir o devedor a cumprir a obrigação garantindo a eficácia do ato judicial.

Assim, requer que:

a) Seja concedida a antecipação de tutela recursal, conforme art. 1.019, inc. I do Código de Processo Civil, nos moldes como requerido neste Recurso de Agravo de Instrumento,

b) Seja recebido, processado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja imposta em desfavor do Executado/Agravado multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento da decisão judicial nos termos do art. 806, § 1o do CPC.

O pedido liminar foi indeferido em id. 241390686.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que embora tenha recebido a Execução deixou de fixar as
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação.

Em que pese à irresignação recursal, a fixação de multa cominatória (
astreintes
) ao Executado é uma faculdade do Juiz e não uma obrigação, nos termos do artigo 806, §1° do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz
poderá
fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ainda que seja possível o estabelecimento da multa cominatória, tal fixação não se dá de forma automática e deve ser avaliada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida e, tampouco se verificam elementos para que seja modificado o entendimento adotado na origem.

Registra-se também que o próprio instrumento de Confissão de Dívida que embasa a Execução (id. 166396243 – autos de primeiro grau) já prevê a aplicação de multa de 10% do débito em caso de descumprimento, como de fato ocorreu.

Dessa maneira, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, em sendo uma faculdade do Magistrado a fixação das
astreintes
, e inexistindo prejuízo concreto ao Credor/Recorrente, impõe-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
ENTREGA
DE COISA INCERTA – PRETENSÃO PARA QUE SEJA APLICADA
MULTA
COMINATÓRIA –
FACULDADE
DO JUÍZO - NECESSIDADE DE COMINAÇÃO DE
MULTA
NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Apesar de ser perfeitamente cabível a
fixação
de
multa
diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, sua aplicação não se dá de forma automática e deve ser avaliada com ponderação, sob pena de causar enriquecimento sem causa do exequente. II - A própria parte recorrente informou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula penal com
multa
de 20% sobre o total da soja devida, somando-se a isso, a necessidade de se examinar no transcurso da ação, a possibilidade ou não de a parte devedora cumprir com a própria obrigação inicialmente imposta, qual seja, a
entrega
de grande quantidade de produto agrícola.
(N.U 1015653-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. FACULDADE DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
A multa cominatória com caráter coercitivo pode ser arbitrada para concretizar o resultado da medida deferida e dar efetividade à decisão judicial (CPC, art. 536, § 1o, e art. 537). A aplicação da multa não é obrigatória, sendo faculdade do julgador fixá-la em caso de descumprimento da decisão judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...). (TJ-RS - AI: 70080709728 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 28/05/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025